Tribunal: TJDFT
Processo: 0742893-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742893-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA RECORRIDOS: ANA PAULA DIAS BARBOSA, PEDRO ALEXANDRE DA ROCHA DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Há relação de consumo entre o estudante, a instituição de ensino e a fundação que opera o sistema de crédito educativo por meio de concessão de bolsas rotativas de estudo, atraindo a incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A parte recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada aos artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Defende que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor nos contratos relativos a crédito educativo (financiamento estudantil), sejam eles governamentais ou privados. Colaciona julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas.O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023